Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1000627-38.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: FERNANDA RIBEIRO DAROLD e outros (2)
IMPETRADO: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por FERNANDA RIBEIRO DAROLD e BERNARDO RIEGEL COELHO, contra ato omissivo supostamente praticado PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO, Dr. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, consubstanciado na ausência de fixação de sucumbência na forma determinada pelo artigo 55 da Lei n. 9.099/199, que estabelece que o recorrente vencido pagará as custas e honorários advocatícios, fixados entre 10% e 20% sobre o valor de condenação.
Os impetrantes, na condição de advogados da Sra. Rosimeire Rosa Santos, relatam que ajuizaram Ação de Reparação por Danos Morais no 1013995-79.2020.8.11.0002/MT em face da OI S.A., cujo pedido foi julgado procedente e a empresa requerida condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ocasião em que ambas as partes recorreram à Turma Recursal dos Juizados Especiais, sendo que a autora com a intenção de majorar a indenização e a parte requerida na tentativa de reformar a sentença.
Aduzem que a autoridade impetrada desproveu os recursos, mantendo sucumbente a requerida OI S/A, mas, no entanto, “deixou de fixar, dentre outros, honorários de sucumbência para a empresa recorrente sucumbente, razão pela qual a impetrante opôs embargos de declaração” – sic, os quais foram rejeitados.
Sustentam que “Diante de tamanha teratologia, houve oposição do terceiro aclaratório (DOC 11), o qual foi novamente negado, dessa vez, com aplicação de multa ultrajante de 2% sobre o valor atualizado da causa” - sic., de modo que “considerando o ato ilegal, coator e teratológico do D. Magistrado Relator, seguido pela Turma Recursal, de SUPRIMIR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SEM SUPORTE JURÍDICO, resta imperiosa a impetração do presente mandamus” – sic.
Defendem que “a empresa OI S.A. recorreu e sucumbiu, mas o magistrado Relator negou-se, deliberada e volitivamente a fixar competente honorários de sucumbência, violando claramente direito líquido e certo de natureza alimentar, inclusive” – sic, razão pela qual pugnam pela concessão de liminar, sob o fundamento de que “O fumus boni iuris é PATENTE, FUMEGANTE, visto que o magistrado recursal suprimiu ilegalmente direito aos honorários de sucumbência”, enquanto que “o periculum in mora é TEMPORAL e SOCIAL, tendo em vista a negativa de direito de natureza alimentar, existencial” – sic.
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que a ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.
Nos termos do disposto no artigo 6o, §3o, da Lei no. 12.016/2009 entende-se por autoridade coatora como sendo a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal:
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.
Por sua vez, direito líquido e certo, segundo Hely Lopes Meirelles, vem a ser:
“o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa: se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido pó outros meios judiciais”. (‘Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, “Habeas Data”’, 20a ed., Malheiros, p. 34/35).
No caso dos autos extrai-se que os impetrantes defendem a teratologia do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado, ante a inobservância ao que dispõe o artigo 55 da Lei n. 9.099/1995, cuja redação é a seguinte:
“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
De fato, o art. 55 da Lei no 9.099/95 estabelece o regime de fixação de honorários no sistema dos Juizados Especiais, norteando-se pelo Princípio da Dupla Sucumbência, onde as custas e os honorários de advogado serão devidos unicamente pelo Recorrente vencido, que, ao que tudo indica, é o caso dos autos, eis que a empresa OI S.A. recorreu e sucumbiu.
Assim, como os acórdãos que acompanham o mandamus comprovam o alegado, inclusive a negativa da autoridade tida como coatora em aplicar o estabelecido em lei federal, presente o fumus boni iuris.
Ocorre que não se vislumbra, de plano, o risco da demora em se aguardar a análise do mérito do presente mandado de segurança, já que não qualquer prova em relação ao prejuízo a ser suportado em se aguardar a manifestação da autoridade coatora.
Nesse passo, impõe-se, por força de expressa disposição legal (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009), o indeferimento do pedido, pois ausente pelo menos uma das duas condições exigidas na lei de regência.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DO REQUISITO REFERENTE AO FUMUS BONI IURIS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de quaisquer dos requisitos legais necessários e previstos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2020 importa no indeferimento da medida de urgência pleiteada no mandado de segurança. A falta de apresentação de fatos novos e juridicamente relevantes acarreta a manutenção da decisão que indefere liminar em mandado de segurança por falta do requisito legal relativo à plausibilidade do direito invocado pelo impetrante (fumus boni iuris).” (TJ-MT 10099902020208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS E REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS NA VIGÊNCIA DO CONCURSO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DA DEMORA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO. A concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante à ineficácia da medida reclamada, acaso não seja liminarmente concedida. (AgR 97111/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)" (TJ-MT - AGR: 00971117920158110000 97111/2015, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/09/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/09/2015)
Assim, diante de todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Cumpra-se as providências dos incisos I e II do art. 7° da Lei n. 12.016/2009.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora